Tribunal: TJBA
Processo: 8002893-12.2020.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8002893-12.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO REU: EVERTON CARVALHO ROCHA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO QUE RECEBE DENÚNCIA EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO, QUANDO AINDA PENDENTE JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS – PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DE COMPETÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE RECEBEU A INICIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Inconformada com o teor do Acórdão proferido em Seção realizada na data de 24 de novembro de 2020, através do qual restou recebida Denúncia em desfavor de EVERTON CARVALHO ROCHA, então Prefeito do Município de Jaguarari, neste Estado da Bahia, a Defesa interpôs Embargos de Declaração (ID 11765482). II - Alega existência de omissões no aludido Acórdão, especificamente no que tange à justa causa para o recebimento do libelo acusatório, aduzindo não existirem, nos autos, elementos para se questionar os valores das despesas realizadas com a contratação de artistas, além de não se haver examinado as peculiaridades atinentes à exclusividade de intermediação de um dos artistas contratados. Aduz, outrossim, que o Acórdão também foi omisso quanto à inexistência de dolo específico de lesar o erário, sendo igualmente alheio à de impossibilidade de bem fungível constituir objeto material do crime previsto no art. 1°, inciso II, do Decreto Lei nº 201/67 (ID 11765482). III - Nada obstante o Embargante alegue que o Acórdão constante do ID 11646060 é omisso, se limita a fustigá-lo com aspectos visceralmente vinculadas ao mérito da causa, aduzindo que a Decisão “não enfrentou especificamente a questão apresentada pelo Denunciado de que não existiriam nos autos elementos mínimos demonstrando a diferença de 20% a 30% entre o cachê convencionado e aquele efetivamente recebido por todos os artistas contratados”, acrescentando, em seguida, não ter sido examinada a questão da exclusividade da contratação do cantor GABRIEL DINIZ, nem, tampouco, as questões atinentes à inexistência de dolo específico de lesar o erário e da impossibilidade de bem fungível constituir objeto material do delito previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67. IV - À guisa dessas pretensas omissões, o que se buscar, na verdade, é atacar o mérito do decisum, revolvendo, em sede imprópria, matéria que demanda escrutínio em torno da situação fática, com o único intuito de obter efeitos infringentes que conduzam, de plano, à rejeição da peça acusatória. E isso foi acentuado, de forma expressa, no Acórdão que recebeu a Denúncia, tendo este Colegiado se manifestado nos seguintes termos: “Embora o Denunciado, em Defesa Preliminar, alegue não ter praticado qualquer ilegalidade, afirmando ausência de justa causa e de dolo específico, não se pode, pelo menos em tese, e em um juízo de mera prelibação, próprio desse momento processual, afastar, de plano, a probabilidade de subsunção dos fatos aos tipos penais que lhe foram atribuídos. De mais a mais, um Juízo de certeza em torno de questões relativas à existência ou não de dolo (elemento subjetivo) e à atipicidade da conduta ainda demandam dilação probatória de modo a poder considerar-se refutada, de forma cabal e exauriente, a peça de Acusação, o que nos remete, por isso mesmo, à necessidade de instrução do feito” (ID 9219820). V – Ante a inexistência de omissões a serem colmatadas, rejeitam-se os Embargos de Declaração. VI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos da AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 8002893-12.2020.8.05.0000, tendo como Embargante JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO e, Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS, mantendo, integralmente, o Acórdão embargado, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra - Primeira Criminal Relator